Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701273-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GONCALVES ANDRADE MENDES AGRAVADO: JOSE DE SOUZA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO GONÇALVES ANDRADE MENDES contra a decisão de ID 194399262 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial, proposta em face de JOSÉ DE SOUZA LIMA, que declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca do Rio de Janeiro - RJ. Afirma, em suma, que a execução foi proposta no foro de domicílio do exequente, conforme previsto no artigo 781, III, do Código de Processo Civil; que há faculdade na escolha; que a incompetência relativa não pode ser declinada de ofício; que há possibilidade do agravado não residir no local previsto no contrato; que foro previsto no contrato foi o de Brasília. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção do trâmite do processo no foro indicado. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 60128620, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 60367011. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça exclusivamente para o processamento do recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição de agravo de instrumento fora do rol do dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, na apelação. Na hipótese, em que se discute o juízo competente para processar e julgar a ação, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença, por juízo que venha a ser, posteriormente, considerado incompetente possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adequa à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pedido de natureza liminar, recente alteração legislativa do Código de Processo Civil reflete diretamente no deslinde da causa, uma vez que tem incidência imediata. Assim, a norma disciplinadora da competência se aplica desde logo aos processos pendentes, na forma prevista nos artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil, e por se tratar de deliberação sobre situação não consumada (definição do juízo competente), observada a Teoria dos Atos Processuais Isolados. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com a Lei n. 14.879/2024, passou a ter a seguinte redação: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. Ou seja, não se admite a eleição indiscriminada de foro, desvinculada dos domicílios das partes ou do local da obrigação. Na hipótese, no contrato firmado foi eleito o foro de Brasília (cláusula 13a – ID 192981703 dos autos de origem), que não corresponde ao domicílio do exequente (Taguatinga -DF), tampouco do executado (Rio de Janeiro – RJ). Por outro lado, “o art. 781, I, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as possibilidades previstas no referido dispositivo legal, o trâmite da execução no foro do domicílio do executado ou onde estejam situados bens sujeitos à execução é mais proveitoso à atividade satisfativa, pois facilita a realização de diligências de penhoras, depósitos e avaliações, bem como eventual alienação de bens por iniciativa particular ou por leilão judicial.” (Acórdão 1863379, 07002366520248079000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 3/6/2024). Por fim, a alegação de que o réu pode ter mudado de endereço, diante do lapso temporal transcorrido entre a assinatura do documento e a propositura da execução, não constitui argumento hábil para justificar o deslocamento da competência. Cabe ao exequente diligenciar para encontrar endereço atualizado do executado. A despeito da ausência de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que a admissão imediata dos efeitos da decisão agravada pode resultar na necessidade de repetição de atos processuais, justifica-se o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, sobretudo para evitar que a ação tramite, no primeiro grau de jurisdição, na Justiça Estadual de outra Unidade da Federação, e no segundo grau de jurisdição permaneça questão pendente de análise neste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora